Tribunal: TJMT
Processo: 1032289-15.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032289-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS - COOPER LIDER - CNPJ: 10.626.629/0001-03 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - CNPJ: 21.679.098/0001-25 (AGRAVADO), ALEXANDRE EDUARDO BARBOSA SIMOES - CPF: 022.593.211-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSO. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO OU SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Sorriso contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires – COOPERVALE, extinguindo o processo em relação a ela nos termos do
art
. 485,
inc.
VI, do CPC, no bojo de ação de regresso proposta para reaver valores pagos em decorrência de condenações trabalhistas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos jurídicos e fáticos suficientes a justificar a inclusão da COOPERVALE no polo passivo da ação regressiva, sob alegação de formação de grupo econômico ou sucessão empresarial em relação à COOPERLÍDER.

III. Razões de decidir

3. A decisão trabalhista invocada pelo agravante foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho, o que lhe retira força como precedente válido e elemento probatório idôneo.

4. Os requisitos para caracterização de grupo econômico – direção comum, comunhão de interesses e atuação conjunta – não foram comprovados, sendo insuficiente a mera identidade de dirigentes ou coincidência de endereço.

5. A sucessão empresarial exige transferência efetiva de ativos essenciais e continuidade da atividade econômica, o que não se verifica nos autos.

6. A COOPERVALE foi regularmente constituída, com capital próprio e autonomia administrativa, sem ingerência da COOPERLÍDER.

7. A ausência de provas concretas quanto à confusão patrimonial ou à atuação coordenada entre as cooperativas inviabiliza a responsabilização solidária ou subsidiária da COOPERVALE.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A caracterização de grupo econômico ou de sucessão empresarial exige prova robusta da integração administrativa, patrimonial e funcional entre as pessoas jurídicas envolvidas.

2. A simples coincidência de dirigentes ou de endereço não é suficiente para ensejar responsabilidade solidária ou subsidiária em ação regressiva por condenações trabalhistas."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Sorriso contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da referida Comarca que, nos autos da ação ordinária de regresso, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires (COOPERVALE) e, com fundamento no
art
. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, extinguiu o processo em relação à referida cooperativa, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários
advocatícios

sucumbenciais
proporcionais à parte da demanda atribuída à parte excluída.

Inconformado, o agravante alega, em suas razões recursais, que a exclusão da COOPERVALE do polo passivo da demanda ocorreu de forma prematura e indevida, sustentando haver elementos suficientes nos autos que indicam a pertinência subjetiva da cooperativa à relação jurídica de direito material subjacente.

Argumenta, para tanto, que tanto a Justiça do Trabalho quanto o Ministério Público do Trabalho já teriam reconhecido a existência de grupo econômico entre a COOPERVALE e a COOPERLÍDER, com base na decisão proferida na Reclamação Trabalhista nº 0001537-94.2016.5.23.0037, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Sinop. Tal reconhecimento, segundo defende, justificaria a inclusão da cooperativa ora agravada no polo passivo da ação regressiva movida pelo Município.

Aponta, ainda, a existência de diversos indícios fáticos que corroborariam a tese de atuação coordenada entre as cooperativas envolvidas, tais como: identidade de dirigentes (mesmo Presidente e Diretor), coincidência de endereço à época da constituição, similitude de objeto social e interdependência operacional. Tais circunstâncias, segundo o agravante, revelariam vínculo econômico e funcional apto a ensejar a responsabilização solidária ou subsidiária da COOPERVALE.

Diante desse cenário, sustenta que a exclusão da cooperativa representa decisão precipitada, sendo imprescindível a produção de provas mais amplas, inclusive documentais e testemunhais, com o objetivo de apurar, de forma adequada, a eventual existência de grupo econômico, sucessão empresarial ou qualquer outra hipótese jurídica que justifique sua permanência no feito.

A COOPERVALE, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão recorrida, argumentando que a decisão trabalhista citada pelo Município foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, perdendo, assim, sua eficácia como precedente ou como elemento probatório idôneo.

Afirma inexistirem provas nos autos capazes de demonstrar a configuração de grupo econômico ou de sucessão empresarial entre as cooperativas, ressaltando que sua constituição ocorreu de forma autônoma, com capital próprio, integralizado por cooperados fundadores, sem qualquer aporte financeiro, ingerência administrativa ou participação societária da COOPERLÍDER.

Aduz, ainda, que eventuais coincidências de endereço comercial ou a presença de ex-integrantes da COOPERLÍDER na gestão inicial da COOPERVALE não constituem, por si sós, elementos suficientes para caracterizar vínculo jurídico entre as pessoas jurídicas, tampouco para justificar sua inclusão no polo passivo da lide.

Por fim, defende que a exclusão da parte reputada ilegítima não se deu de forma precipitada, mas necessária, diante da ausência de pertinência subjetiva com a pretensão deduzida, o que inviabiliza a formação válida da relação processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a inexistência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Sorriso contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da referida Comarca que, nos autos da ação ordinária de regresso, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires (COOPERVALE) e, com fundamento no
art
. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, extinguiu o processo em relação à referida cooperativa, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários
advocatícios

sucumbenciais
proporcionais à parte da demanda atribuída à parte excluída.

Na origem, trata-se de ação de regresso proposta pelo Município de Sorriso em face da Cooperativa Líder em Prestação de Serviços – COOPERLÍDER e da Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires – COOPERVALE, objetivando o ressarcimento de valores que o ente público foi compelido a adimplir em condenações trabalhistas, nas quais figurou como responsável subsidiário por obrigações trabalhistas inadimplidas, decorrentes de contratos administrativos.

Em sede de contestação, a COOPERVALE suscitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, a qual foi acolhida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que extinguiu o processo em relação à cooperativa, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Irresignado
, o Município agravante sustenta haver elementos suficientes a justificar a permanência da COOPERVALE no polo passivo da demanda, especialmente diante da alegada existência de grupo econômico ou sucessão empresarial entre esta e a COOPERLÍDER.

Fundamenta sua tese, sobretudo, na decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001537-94.2016.5.23.0037, em trâmite perante a 2ª Vara do Trabalho de Sinop, a qual teria reconhecido a formação de grupo econômico entre as cooperativas.

Aponta, ainda, a existência de identidade de dirigentes, coincidência de endereço à época da constituição, similitude de objeto social e suposta atuação coordenada nas contratações com o Poder Público.

Todavia, após detida análise dos autos e do arcabouço normativo aplicável, constata-se que tais alegações não encontram respaldo jurídico suficiente para afastar a decisão agravada.

Inicialmente, quanto à decisão trabalhista invocada, verifica-se, conforme bem observado nas contrarrazões da COOPERVALE, que o referido julgado foi reformado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, circunstância que esvazia sua força probante como elemento de convicção.

Ainda que assim não fosse, cumpre ressaltar que pronunciamentos oriundos da Justiça do Trabalho, embora possam servir como subsídio probatório, não vinculam o juízo cível, sobretudo quando a análise se dá sob a ótica de legislação diversa, com pressupostos, finalidades e critérios próprios.

No tocante à alegada sucessão empresarial, observa-se que o instituto encontra fundamento nos artigos 1.146 do Código Civil e 133 do Código Tributário Nacional, os quais exigem, para sua configuração, a transferência do fundo de comércio ou do estabelecimento empresarial, com a continuidade da exploração da atividade econômica.

A doutrina é uníssona ao afirmar que a sucessão empresarial pressupõe a transferência efetiva de ativos essenciais, tais como clientela, know-how, equipamentos e estrutura operacional.

Nesse sentido, leciona Homero Batista Mateus da Silva:

“Assim como a sucessão necessita de transferência do acervo patrimonial, no todo ou em parte representativa, também a sucessão exige que a passagem seja feita de modo breve, preferencialmente sem nenhuma solução de continuidade ou com poucos dias de defasagem entre a saída do antigo empregador e a chegada dos novos responsáveis. Quanto maior o escoamento do tempo, menor a chance de se configurar uma sucessão, porque certamente a clientela vai se dispersar, o ponto comercial vai perder suas características, os bens incorpóreos tão arduamente conquistados vão se dissolver e, enfim, as vantagens da aquisição de uma atividade em andamento não valem para uma atividade paralisada.”
(SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de Direito do Trabalho aplicado. Vol. 1: Parte Geral. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 186)

No caso concreto, não há qualquer prova da transferência de patrimônio, estrutura empresarial, clientela ou outros elementos essenciais da COOPERLÍDER para a COOPERVALE.

Ao revés, os documentos juntados aos autos demonstram que a COOPERVALE foi regularmente constituída em 10/11/2014, por oito cooperados fundadores, com capital próprio, sem qualquer ingerência societária, financeira ou administrativa da COOPERLÍDER.

Além do mais, a mera coincidência de endereço ou eventual identidade de dirigentes, por si sós, não são suficientes para caracterizar sucessão empresarial, conforme orientação consolidada da jurisprudência.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. Segundo o acórdão regional, não está evidenciada a formação de grupo econômico. Nesse sentido, o Tribunal de origem asseverou que
"não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes".
Nessa
perspectiva
, é totalmente impertinente a alegação de violação do
art
. 7º, XXIX, da CF, na medida em que o citado dispositivo não guarda nenhuma relação com a questão em apreço (configuração de grupo econômico), pois se refere a prazo
prescricional
, o que inviabiliza a caracterização de violação literal e direta do único dispositivo constitucional apontado como violado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TST - AIRR: 10014534320185020473, Relator.: Dora Maria Da Costa, Data de Julgamento: 15/02/2022, 8ª Turma, Data de Publicação: 18/02/
2022)(
g.n
)

GRUPO ECONÔMICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Para a configuração do grupo econômico não basta a identidade de sócios, do empreendimento explorado e tampouco a comprovação de mera relação de coordenação e/ou convergência de interesses, sendo necessário para tanto, nos termos dos § 2º do
art
. 2º da CLT, a demonstração de relação hierárquica, denotada pela direção, controle ou administração, na esteira do entendimento pacificado no âmbito da SBDI-I do
C .
TST
. (TRT-1 - AP: 0100815482019501053, Relator.: CLAUDIA MARIA SAMY PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/06/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: DEJT 2022-06-16) (
g.n
)

No que se refere à alegada formação de grupo econômico, igualmente não se identificam, nos autos, os elementos fáticos e jurídicos necessários à sua caracterização. Embora o Código Civil não trate expressamente do instituto, o artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho estabelece, de forma objetiva, os requisitos cumulativos para sua configuração: interesse integrado, comunhão efetiva de interesses e atuação conjunta sob direção ou administração comum.

No caso
sub

judice
, inexiste prova de que COOPERVALE e COOPERLÍDER tenham atuado sob direção comum, tampouco se evidencia comunhão efetiva de interesses ou qualquer espécie de subordinação hierárquica ou funcional entre elas.

A alegada identidade parcial de dirigentes e a coincidência de endereço não se mostram suficientes para caracterizar o vínculo jurídico pretendido, ausente demonstração de atuação concertada, confusão patrimonial ou integração substancial.

Com efeito, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a configuração de grupo econômico não pode decorrer de presunções, exigindo prova concreta e objetiva da integração entre as pessoas jurídicas envolvidas.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DAS RECLAMADAS. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. GRUPO ECONÔMICO. CONTRATO DE TRABALHO EXTINTO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. REQUISITOS DO ART. 896, § 1º-A, DA CLT, ATENDIDOS. A controvérsia acerca do reconhecimento do grupo econômico e responsabilidade solidária entre as reclamadas detém transcendência jurídica. Agravo de instrumento provido para melhor análise da tese de violação do
art
. 2º, § 2º, da CLT. RECURSO DE REVISTA. APELO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/17. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ARTIGO 2º, § 2º, DA CLT. A Subseção I da Seção Especializada em Dissídios Individuais do TST decidiu acerca de fatos que antecederam a edição da Lei nº 13.467/2017, que para configurar o reconhecimento de formação de grupo econômico, não basta a coordenação entre as empresas, tampouco a mera situação de haver sócios em comum entre elas. É necessário que exista relação hierárquica entre as empresas ou efetivo controle exercido por uma delas, o que não é o caso dos autos. Nesse contexto, ficou constatada a violação do
art
. 2º, § 2º, da CLT. Ressalva do Relator. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 00008610620165090242, Relator.: Augusto Cesar Leite De Carvalho, Data de Julgamento: 16/04/2025, 6ª Turma, Data de Publicação: 25/04/2025)

Ademais, conforme bem ressaltado pelo juízo de origem, a COOPERVALE é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, dotada de estrutura própria, capital social integralizado por seus cooperados fundadores e plena autonomia administrativa, não se confundindo com a COOPERLÍDER.

Além disso, não há, nos autos, qualquer documento que indique vínculo jurídico, contratual ou estatutário apto a ensejar sucessão ou responsabilidade solidária entre as cooperativas.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais e fáticos indispensáveis à caracterização de grupo econômico ou sucessão empresarial, correta a decisão agravada ao reconhecer a ilegitimidade passiva da COOPERVALE.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade passiva da Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires – COOPERVALE, com a consequente extinção do feito em relação a ela, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026